Tribunal: TJMT
Processo: 1019944-53.2021.8.11.0001
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019944-53.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[TARSILA GIORDANO DE CARVALHO - CPF: 694.974.431-53 (RECORRIDO), GEFFERSON ALMEIDA DE SA - CPF: 000.777.781-70 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRENTE), FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO - CPF: 076.736.184-94 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que, em fase de cumprimento, rejeitou embargos à execução e manteve a cobrança de astreintes fixadas em razão do descumprimento de nova ordem judicial para exclusão de anotação de "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, após acordo homologado que previa a baixa apenas nos cadastros do SPC/SERASA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a fixação de novas astreintes na fase de cumprimento de sentença, por descumprimento de ordem para exclusão de registro no SCR, ofende a coisa julgada de acórdão anterior que afastou multa fixada em sede de tutela de urgência; e (
ii
) se são devidas as astreintes quando a parte devedora, devidamente intimada, cumpre a obrigação de fazer com atraso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não há ofensa à coisa julgada, pois a multa executada foi fixada em nova decisão na fase de cumprimento de sentença, em razão do descumprimento de uma nova ordem judicial, não se confundindo com a astreinte anterior, fixada em liminar e já afastada por acórdão.

4. A exigibilidade da astreinte pressupõe a intimação pessoal do devedor para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos da Súmula 410 do STJ. Comprovada a intimação e o cumprimento tardio e injustificado da ordem judicial, a multa coercitiva é devida.

5. A interposição de recurso, ainda que com teses frágeis, constitui exercício regular do direito de defesa e, por si só, não configura litigância de má-fé, ausente a comprovação de dolo processual ou intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Tese de julgamento: 1. A fixação de astreintes na fase de cumprimento de sentença, por descumprimento de nova ordem judicial, não viola a coisa julgada de decisão anterior que tenha afastado multa coercitiva estabelecida em sede de tutela de urgência, por se tratar de fatos geradores e momentos processuais distintos. 2. Configurado o descumprimento de obrigação de fazer, a multa coercitiva (astreinte) torna-se exigível a partir do término do prazo fixado, desde que haja prévia intimação pessoal do devedor, sendo irrelevante o cumprimento posterior da obrigação para afastar a penalidade já consolidada pelo atraso.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 80, 502, 536, § 1o, e 537; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 410; STJ,
AgInt
no
AREsp
1.547.176/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, j. 11/05/2020; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, j. 16/02/2017; Turma Recursal Cível/MT, N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, Rel. VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, j. 16/05/2023; Terceira Turma Recursal/MT, N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, Rel. HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, j. 21/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1019944-53.2021.8.11.0001

Origem
: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente
: BANCO BMG S
.
A
.

Recorrido
: TARSILA GIORDANO DE CARVALHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

TARSILA GIORDANO DE CARVALHO ajuizou reclamação em face do BANCO BMG S
.
A. Noticiou que: a) teve seu nome inscrito indevidamente nos
cadastr
os de proteção ao crédito por um débito de R$ 3.292,52; b) jamais manteve qualquer relação jurídica com a instituição financeira
reclamada
. Requereu: a) a concessão de tutela de urgência para exclusão da restrição; b) a declaração de inexistência do débito; c) a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamada não comprovou a regularidade da contratação, juntando apenas telas sistêmicas; b) a inscrição indevida configura dano moral
in
re

ipsa
. Ao final proferiu
sentença
de parcial procedência para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00; c) confirmar a tutela de urgência anteriormente deferida.

Após a sentença, as partes celebraram
acordo
, homologado judicialmente, no qual a parte reclamada se comprometeu a pagar R$ 3.000,00 e a "retirar o nome do autor dos cadastros de restrição ao crédito (
spc
/
serasa
)", sob pena de multa de 10% sobre o valor do acordo em caso de descumprimento.

Meses depois, a parte reclamante iniciou
cumprimento de sentença
, alegando que, apesar da baixa no SPC/SERASA, a
parte
reclamada manteve a anotação de "prejuízo" no Sistema de Informação de Crédito (SCR) do Banco Central.

O juízo
a quo
acolheu o pedido e fixou nova multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00, para o cumprimento da obrigação. Diante do atraso no cumprimento, determinou a execução da multa, o que levou à oposição de
Embargos à Execução
pela instituição financeira.

A
sentença
ora recorrida julgou improcedentes os embargos, mantendo a cobrança da multa de R$ 5.000,00, sob o fundamento de que a nova multa foi fixada na fase de cumprimento de sentença, não se confundindo com a multa da liminar (já afastada em recurso anterior pela Turma Recursal), e que o SCR é considerado órgão restritivo de crédito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamada. Sustentou que: a) a questão está preclusa, pois a Turma Recursal já havia afastado a cobrança de multa em acórdão anterior; b) o acordo homologado, que faz coisa julgada, previa apenas a exclusão dos cadastros do SPC/SERASA, o que foi cumprido; c) o SCR não é um órgão de restrição de crédito, mas um banco de dados informativo; d) caso seja devida alguma multa, deve ser a de 10% prevista no acordo, e não a astreinte de R$ 5.000,00 fixada posteriormente pelo juízo; e) a parte recorrida age com litigância de má-fé. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os embargos à execução, extinguindo a cobrança da multa.

As
contrarrazões
foram apresentadas argumentando que: a) o banco descumpriu a nova ordem judicial para exclusão do registro no SCR, emitida na fase de cumprimento de sentença; b) o cumprimento da obrigação ocorreu com mais de 60 dias de atraso, justificando a aplicação da multa fixada.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Respeito a coisa julgada

A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível, nos termos do artigo 502 do CPC.

Nesse sentido:

“(...) 2. Há coisa julgada quando a sentença judicial não cabe mais recurso, tornando-a imutável e indiscutível. (N.U 1042710-66.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/05/2023, publicado no DJE 17/05/2023)”.

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EQUÍVOCO APARENTE. DETECTÁVEL INDEPENDENTEMENTE DE CÁLCULOS DA PARTE IMPUGNANTE. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO SANADA. COISA JULGADA MATERIAL. PARÂMETRO DA LIQUIDAÇÃO QUE NÃO CONSTA NA SENTENÇA. EXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO A COISA JULGADA MATERIAL. ADICIONAL DE ANTIGUIDADE E MERECIMENTO. MUNICÍPIO DE SINOP. BASE DE CÁLCULO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) 3. A decisão judicial, que julga o mérito da demanda e que não está mais sujeita a recurso, configura coisa julgada material e tem caráter imutável e indiscutível. Não há violação da coisa julgada material quando a base de cálculo do adicional de antiguidade e merecimento não consta da sentença e é fixada no cumprimento de sentença. (...) (N.U 1017727-29.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 21/11/2023, publicado no DJE 23/11/2023)”.

Por consequência, o cumprimento de sentença não pode desrespeitar os comandos contidos na decisão transitada em julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA. ALTERAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Corte de origem consignou que a alegação do recorrente relativa à limitação da quantidade de dias de estadia a serem pagos foi manifestada e rejeitada na fase de conhecimento do processo. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, com o trânsito em julgado, os litigantes ficam
adstritos
aos limites impostos pelo título executivo judicial e não podem rediscutir, na fase de cumprimento de sentença, o que não está assegurado na condenação, sob pena de ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ// -
AgInt
no
AREsp
: 1547176 SP 2019/0212302-8, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/05/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/05/2020)

Não destoa a jurisprudência da Turma Recursal:

“(...) Não há violação à coisa julgada quando a decisão proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa do que consta do título executivo judicial transitado em julgado. (...) (N.U 1003410-89.2021.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023,
Publicado
no DJE 29/10/2023)”.

“(...) 1. “Não há violação à coisa julgada quando a decisão, proferida na impugnação ao cumprimento da sentença, não destoa ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado”. (N.U 1004896-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/09/2023,
Publicado
no DJE 19/09/2023). (N.U 1017734-21.2020.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL//, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023,
Publicado
no DJE 16/10/2023)”.

A parte recorrente alega que a execução da multa por descumprimento viola a coisa julgada, pois esta Turma Recursal, em acórdão anterior (ID/PJe2 203936180), já teria afastado a cobrança de
astreintes
.

Contudo, a tese não prospera. O acórdão anterior afastou a multa fixada na decisão liminar, pois entendeu que o acordo homologado pôs fim àquela fase processual. Entretanto, o mesmo julgado ressalvou expressamente a possibilidade de fixação de novas
astreintes
na fase de cumprimento de sentença, caso a obrigação de fazer (exclusão do restritivo) não fosse cumprida.

Posteriormente, a parte recorrida noticiou a manutenção da anotação de "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central. Diante do novo descumprimento, o juízo de origem proferiu nova decisão (ID/PJe2 329837861), determinando a exclusão da anotação no SCR no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00, limitada a R$ 5.000,00.

Portanto, a multa ora executada não é aquela afastada pelo acórdão anterior, mas sim uma nova penalidade, fixada em momento posterior e por descumprimento de uma nova ordem judicial, o que afasta por completo a alegação de ofensa à coisa julgada.

Multa por descumprimento de obrigação de fazer.

A
astreinte
, prevista nos artigos 536, §1o e 537 do CPC, é medida coercitiva que visa compelir o devedor ao cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Sua finalidade não é compensatória, mas sim garantir a efetividade da tutela jurisdicional, podendo ser fixada de ofício pelo juiz, sendo exigível a partir do descumprimento da decisão que a estabeleceu, desde que o devedor tenha sido devidamente intimado.

Para a cobrança da multa, é imprescindível a intimação pessoal da parte devedora, conforme entendimento pacificado na Súmula 410 do STJ:

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”

No caso concreto, a sentença recorrida aponta que a parte recorrente foi devidamente intimada pessoalmente em 1
7
/5/2024 para cumprir a obrigação no prazo de 5 dias. No entanto, a comprovação do cumprimento só foi protocolada em 12/7/2024 (ID/PJe2 329837864), quase 60 dias após a intimação.

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos para a exigibilidade da multa: a existência de uma ordem judicial específica, a intimação pessoal do devedor e o descumprimento injustificado do prazo estabelecido. A penalidade, portanto, é devida.

Litigância de má-fé.

A litigância de má-fé configura-se pela prática dolosa de alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC.

Não destoa a jurisprudência do STJ:

“(...) 1. Segundo a reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a mera utilização de recursos previstos em lei não caracteriza, por si só, litigância de má-fé, devendo ser demonstrado o caráter manifestamente infundado do reclamo ou o dolo da parte recorrente em obstar o normal trâmite do processo, o que não se vislumbra no caso concreto. 2. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, para sanar a omissão acerca da apontada litigância de má-fé. (STJ//
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
563.934/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2017,
DJe
22/02/2017)”

A parte recorrida, em contrarrazões, pleiteia a condenação da recorrente por litigância de má-fé, alegando que o recurso é meramente protelatório.

Apesar de a tese recursal ser frágil, a interposição de recurso, por si só, representa o exercício regular do direito de defesa, não se vislumbrando dolo processual ou intuito manifestamente protelatório que justifique a aplicação da penalidade.

Assim, afasto o pedido de condenação por litigância de má-fé.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026